Tribunal: TJES
Processo: 5038308-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038308-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO DE JESUS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5038308-12.2024.8.08.0024

APELANTE: JERONIMO DE JESUS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JERÔNIMO DE JESUS BARBOSA em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por fragilidade do conjunto probatório, subsidiariamente a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, o redimensionamento da pena imposta e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base deve ser revista, com decote de circunstância judicial valorada negativamente e consequente redução da pena; e (iv) analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo Boletim Unificado, Termo de Medidas Protetivas, Laudo de Lesões Corporais, declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento, que se mostra harmônico e coeso.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a especial relevância da palavra da vítima nos crimes perpetrados às ocultas, especialmente em âmbito doméstico, quando corroborada por outros elementos de prova, conforme o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (2021, p. 85) e o AgRg no AREsp 1444749/AC do STJ.

Inviável a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, pois a existência da lesão corporal na vítima está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta resultado naturalístico, elemento que diferencia a lesão corporal das vias de fato.

A valoração negativa da culpabilidade, baseada na quebra do notebook e no ato de empurrar a vítima, deve ser afastada, uma vez que a quebra do objeto não revela grau exacerbado de violência que não atingiu a vítima, e o ato de empurrar é inerente ao próprio tipo penal, devendo, por isso, a pena-base ser reduzida.

Mantém-se a valoração negativa dos motivos (ciúmes/suposta traição) e das circunstâncias do crime (ocorrência em via pública, local de grande movimentação e na presença das filhas menores), conforme a jurisprudência do STJ (AgRg-AREsp 1.619.219 e AgRg no REsp n. 2.203.137/AL), sendo a valoração do ciúme um fundamento que imprime maior reprovabilidade à conduta.

O afastamento da valoração negativa de uma circunstância judicial (culpabilidade) implica a redução proporcional da pena-base, sob pena de
reformatio in pejus
, conforme o entendimento do STJ (EREsp 1.826.799-RS), devendo a pena definitiva ser fixada em 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

O momento de se aferir a situação do condenado para a gratuidade de justiça e eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e do AgRg no AREsp 2175205/CE do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, quando harmônico e coeso com os demais elementos probatórios, especialmente com o laudo de exame de corpo de delito, possui especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica.

Comprovada a lesão corporal por meio de prova técnica, devidamente constituída em Laudo de Exame de Corpo de Delito, é inviável a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.

É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afasta uma circunstância judicial negativa do art. 59, do Código Penal reconhecida na sentença condenatória, a fim de evitar a
reformatio in pejus
.

O pleito de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129, § 9º, da Lei nº 11.340/06. Código Penal, art. 59 e art. 68. Código de Processo Penal, art. 804. Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, j. 01.06.2021; TJES. APCr 0002094-35.2024.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/04/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 28.08.2024; STJ; AgRg-AREsp 1.619.219; Proc. 2019/0337016-6; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19.05.2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 11.06.2025; STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 08.11.2022; Súmula nº 588 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5038308-12.2024.8.08.0024

APELANTE: JERONIMO DE JESUS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JERÔNIMO DE JESUS BARBOSA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 15892800), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais, (ID 15892802), a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato. Por fim, postula o redimensionamento da pena imposta e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Extrai-se da denúncia (ID 15892672) que:

(...) que o denunciado Jeronimo de Jesus Barbosa, é ex-convivente da vítima, C. F. D. S., tendo no dia 27/12/2016, aproximadamente às 20h40min, em via pública, localizada no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, praticado o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, e irresignado após a recusa da vítima em atendê-lo, dirigiu-se à frente da residência desta, oportunidade em que, apresentando comportamento agressivo e alterado, de maneira livre e consciente com o animus laedendi, passou a agredi-la fisicamente, empurrando-a, ocasionando a lesão corporal testificada em Laudo Pericial de fl. 13 do ID nº 50656507, ofendendo a integridade corporal da ofendida. (...)

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1. Da tese de fragilidade probatória

A apelação criminal interposta por
JERONIMO DE JESUS BARBOSA
busca a reforma da sentença condenatória, sob o argumento da fragilidade do conjunto probatório, alegando incompatibilidade entre o laudo de exame corporal e a dinâmica dos fatos narrados, bem como a inexistência de lesões nos locais indicados pela vítima e ausência de oitiva de testemunhas presenciais.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitiva em relação aos crimes de lesão corporal praticado contra C. F. D. S.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 15892668, pp. 03/04), no Termo de Medidas Protetivas (ID 15892668, inquérito policial, p. 06), no Laudo de Lesões Corporais (ID 15892668, p. 13), nas
declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

A vítima C. F. D. S., em sede policial, relatou:

“(...) QUE segundo a vítima Jeronimo é muito agressivo, ciumento e possessivo. QUE durante o relacionamento os xingamentos eram constantes e já chegou a ser agredida nas costas com chutes. QUE segundo a vítima ele fica ligando várias vezes dizendo que não consegue ficar longe dela e já está ficando louco e vai acabar matando ela. (...) QUE em determinado momento ele apareceu em frente a casa da vítima e quebrou o notebook que ela estava na mão. QUE nesse momento os
dois discutiram e ele xingou de nomes como puta, piranha, vagabunda. QUE no calor do momento ele a empurrou
e foi embora de carro e quase atropelou a própria filha. (...)” (ID 15892668, p. 09).

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que confirmou integralmente os termos da denúncia, afirmando que:

"(...) o acusado empurrou a depoente e a depoente caiu no chão, resultando em escoriações no joelho. Que o acusado já a agrediu em outras ocasiões e a depoente não prestou “queixa”. (...) Que o acusado danificou o notebook da depoente; que atualmente não mantém contato com o réu, mas tem conhecimento que o acusado falou para as filhas “se vacilar eu mato sua mãe”. (...) que o acusado a empurrou e a depoente caiu com o notebook no chão; que a depoente pegou o notebook e jogou na direção do carro do acusado e o acusado novamente a empurrou; (...) (trecho extraído da sentença, ID 15892800, p. 04)

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele registrado na fase policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões corporais.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima o exame de lesões corporais, realizado no dia seguinte ao registro da ocorrência, em 28/12/2016, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a narrativa apresentada:
“
escoriação no dorso do pé direito”.

Essa prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato da vítima.

Com efeito, o exame de corpo de delito não constitui o único meio hábil para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Dependendo da gravidade e do local da agressão, esta pode não deixar vestígios aparentes, devendo o julgador valorar o conjunto probatório disponível, em especial o contexto fático e os demais elementos de prova.

Nesse diapasão, os elementos colhidos na esfera pré-processual, bem como a prova oral produzida em juízo, indicam, sem dúvidas, a prática da agressão.

2.
Do pedido de desclassificação da conduta

O apelante requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, sustentando que a lesão sofrida pela vítima é de natureza leve e incapaz de configurar o resultado exigido pelo tipo penal de lesão corporal. Alega, ainda, a ausência de “
animus laedendi
”.

A infração penal de lesão corporal exige a efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, com a produção de resultado naturalístico. Por sua vez, a contravenção de vias de fato configura-se pela prática de atos de violência que não produzem lesão e, consequentemente, não deixam vestígios.

No caso em análise, a existência da lesão foi devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, constituindo prova material idônea da agressão. Assim, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples intimidação que gere temor na vítima, independentemente da efetiva realização do mal prometido. No caso, restou evidenciado que a vítima se sentiu amedrontada pelas ameaças do réu.
A desclassificação para vias de fato é inviável, pois as lesões corporais sofridas pela vítima foram demonstradas por exame pericial
e fotografias, configurando o crime do artigo 129, § 13º, do Código Penal. (...) (TJES. APCr 0002094-35.2024.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/04/2025)

3. Da Dosimetria da pena-base

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação e ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O Juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

Atenta às diretrizes constitucionais que regem a individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI e CP, art. 59), pautada pelas disposições ínsitas aos artigos 59 e 68, do CP, passo a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena–base cominada, com a inovação da Lei 7.209/84, que tornou obrigatório o método trifásico. Verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, na medida em que na data do fato quebrou um notebook e empurrou a vítima, expondo a vítima a constrangimento na presença de vizinhos e familiares que estavam no local, razão pela qual a
culpabilidade
merece reprovação; o
motivo
decorre de ciúmes, por acreditar que a vítima estivesse se relacionamento com outra pessoa; as
circunstâncias
são negativas, em razão de o fato ter sido praticado na presença de uma das filhas menores de idade; a
conduta social
é favorável, dada a condição de emprego fixo e não ter nenhum outro fato que desabone sua conduta, as
consequências
não são prejudiciais. Demais circunstâncias são neutras. Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena. Não incidem causas de diminuição ou aumento de pena.

Na primeira fase
, observo que a magistrada valorou negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade,
foi negativamente valorada sob o fundamento de o réu ter quebrado o notebook e empurrado a vítima. Todavia, tais elementos não justificam a elevação do vetor acima do patamar mínimo, devendo ser decotados. A quebra do notebook não revela grau exacerbado de violência, pois não atingiu a vítima. O ato de empurrar, por sua vez, é inerente ao próprio tipo penal. Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação aos
motivos,
utilizando-se a técnica de reforço de fundamentação admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), verifica-se que o réu agiu movido por ciúmes, em razão de uma suposta traição da vítima. Eventual infidelidade conjugal não constitui causa capaz de mitigar a responsabilidade penal, tampouco justifica comportamento agressivo ou violento em âmbito doméstico.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, a decisão agravada, em observância ao princípio da individualização da pena, manteve a exasperação da sanção inicial estabelecida na origem,
em razão da negativação do vetor motivos, tendo em vista que o crime foi praticado em razão do réu ter descoberto uma traição da vítima, fundamento que imprime maior reprovabilidade à conduta imputada, justificando o aumento procedido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.619.219; Proc. 2019/0337016-6; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19/05/2020; DJE 29/05/2020).

Quanto às
circunstâncias
do crime, também se mantêm negativas, como corretamente reconhecido na origem, utilizando-se igualmente a técnica de reforço de fundamentação, considerando-se que os fatos ocorreram em via pública, local de grande movimentação de pessoas. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça “
(...)
O modus operandi do crime, praticado em via pública e em frente à residência de terceiro, revela maior gravidade, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
(...)
” (AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Ressalte-se, ainda, que os fatos ocorreram na presença de crianças, sendo estas filhas do réu com a vítima, circunstância que
agrava a reprovabilidade da conduta
e
justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime
.

Feitas tais considerações, ainda que mantidas as valorações negativas de 02 (dois) vetores, reviso a fração de aumento aplicada.

Nesse contexto, digno de nota salientar que há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, remanescendo o decote de 02 (duas) circunstâncias judiciais, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

À época do crime, a pena para o delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, era de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção (nos termos da redação dada pela Lei nº 11.340/2006).

No caso vertente, o Juízo sentenciante exasperou a pena em 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias para cada circunstância judicial, de modo que, ante a negativação de 03 (três) moduladores, fixou a pena-base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Assim sendo, mantidos apenas 02 (dois) vetores desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Na
segunda fase
, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, igualmente ausentes as causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta feita, fixo a
PENA DEFINITIVA em
0
8
(
oito
)
meses

e
14
(
quatorze
)
dias

de

detenção.

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula nº 588 ,do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Da Gratuidade de Justiça

No que se refere ao pleito de
gratuidade da justiça
, "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a dosimetria do crime, fixando a

PENA DEFINITIVA em
0
8
(
oito
)
meses

e
14
(
quatorze
)
dias

de

detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.